Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento em ação de repetição de indébito. 1.1. Nas razões dos embargos, a recorrente assevera que o acórdão foi omisso e contraditório ao entender que haveria hipossuficiência por parte da autora. Aduz que a própria agravada é que tem a possibilidade de apresentar as mudanças efetuadas no sistema. Alega que não há demonstração da parte autora que pudesse caracterizar sua vulnerabilidade técnica, material, social ou financeira. Argumenta que para a inversão do ônus da prova é necessária a demonstração específica da dificuldade na produção de prova. Afirma que deve ser reconhecido que a demandante teve acesso a todos os documentos para que houvesse a regular contratação de serviços, inclusive anexando aos autos aqueles que julgou relevante para o caso, o que afasta a presunção de que seria hipossuficiente. Sustenta que detalhou o funcionamento do serviço “Vivo Gestão”, o que evidenciaria de qual maneira a autora poderia ter mantido o controle das modificações em suas linhas inseridas no serviço.
2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente manteve a decisão agravada, considerando a hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do pagamento pelos serviços prestados.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.